Tribunal: TJES
Processo: 0000889-93.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0000889-93.2021.8.08.0009
APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: RODRIGO MARTINS BRAVIN

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados.
2) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela concessionária de energia elétrica; e rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 7054938), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 7054934), que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais” proposta em face de
RODRIGO MARTINS BRAVIN
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela concessionária de energia elétrica; e rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

Pois bem, cinge-se a controvérsia em aferir se o ato administrativo perpetrado pela EDP na constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica de titularidade do autor recorrido, Rodrigo Martins Bravin, e a consequente emissão de débito suplementar no período apurado, atendeu aos ditames legais, em especial à Resolução nº 1.000/2021.

O juízo “a quo”, no édito sentencial, acolheu em parte o pleito inaugural para anular o TOI questionado e declarar a inexigibilidade do débito correspondente. E rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância que “[...] ao não proceder na forma da legislação pertinente, torna-se imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária demandada, uma vez que não foram observados os ditames da [...] Resolução nº 414/2010 da ANEEL [...]. Portanto, [...] não se trata de uma faculdade da empresa demandada, mas de imposição legal no sentido de ser imprescindível a realização de perícia por profissional devidamente habilitado (engenheiro),
observando-se todo o conjunto de normas traçadas pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
[...]”.

Irresignada, a EDP reitera as teses de irregularidade no medidor; e regularidade no procedimento para apuração respectiva.

N
os termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade
no registro do consumo de energia elétrica
, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
[...]”.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Te
rmo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 -
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica [...]

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Nesse sentido, o relatório de avaliação técnica do medidor produzido pela EDP (fl. 54) indicou que estava furado por intervenção de terceiros. Segundo o relatório citado, o medidor “encontrava-se com o TC do elemento C interrompido por intervenção de terceiros”.
Esse relatório foi emitido em 08/06/2021 não contando com a assinatura do autor recorrido.

Outrossim, o Comunicado de Substituição de Medidor constante à fl. 57 informa que o referido medidor foi retirado e encaminhado para análise em laboratório em 07/06/2021, ou seja, o relatório (que não contém a assinatura do apelado) foi confeccionado em momento diverso do que estabelecido no comunicado correspondente.

Nessa perspectiva, entendo restar demonstrado nos autos que a falha no medidor foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, realizado em data diversa da informada.

A meu ver, ficou evidenciada a inobservância do procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129
, que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
[...]”.

Dessa forma, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados; a revelar a juridicidade do pedido de declaração de inexistência do débito, nos termos da sentença
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(id 7054938)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 7054934), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela concessionária de energia elétrica; e rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 15:06:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49102917012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)